Tribunal: TJDFT
Processo: 0735521-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA PRISÃO JÁ ANALISADOS EM HABEASCORPUS ANTERIOR. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, § 2o, II e IV, do Código Penal, e que teve a prisão convertida em preventiva e, posteriormente, mantida em sentença de pronúncia.
2. Os requisitos legais da prisão preventiva já foram analisados pelo Colegiado em habeas corpus anterior, não havendo fato novo que justifique a revogação da custódia cautelar.
3. Ordem denegada.